Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-63.2011.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000104-63.2011.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: FABIO GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEIS 13340/2016 E 13606/2018. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, tendo a embargante alegado omissões e contradições quanto às suspensões processuais legais, à interrupção da prescrição pelo despacho citatório, à inexistência de inércia e à suposta violação ao contraditório e ao dever de cooperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, especialmente quanto aos efeitos das suspensões processuais, à interrupção do prazo prescricional e à alegada ausência de inércia do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão das suspensões processuais previstas nas Leis 13340 2016 e 13606 2018, concluindo que não impedem indefinidamente o curso da prescrição. 5. A decisão afasta a aplicação do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ ao reconhecer que a ausência de citação decorreu da inércia do credor, e não de falha exclusiva do Judiciário. 6. A reiteração de diligências genéricas e ineficazes não é suficiente para afastar a caracterização da inércia processual. 7. Não há contradição interna no julgado, sendo a fundamentação coerente com a conclusão pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. 8. O contraditório foi observado, tendo a parte sido previamente intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e sobre a possibilidade de prescrição. 9. A alegação de omissão quanto à análise de petições revela inconformismo com o resultado, e não ausência de enfrentamento das questões relevantes. 10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esse fim. IV. DISPOSITIVO. 11. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 240. CC, art. 206 § 3º VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000104-63.2011.8.05.0075.1.ED, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como embargado o Acórdão da Terceira Câmara Cível. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora